Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705997-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA ELENA GARCIA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer n. 0724794-06.2022.8.07.0001 que decretou a revelia do agravante. A análise dos autos revela que a decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não se desconhece a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ao admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A análise perfunctória dos autos não indica ser essa a presente hipótese, principalmente porque a questão poderá ser suscitada em apelação na hipótese de o agravante ser vencido na demanda. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator